Tribunal: TJES
Processo: 5012143-21.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012143-21.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALFREDO UNRUH
RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5012143-21.2022.8.08.0048

EMBARGANTE: ALFREDO UNRUH

EMBARGADO: CAIXA CONSÓRCIOS S.A.; ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS; PAULO BENS CRÉDITOS FINANCEIROS LTDA – ME; ANTONY AMORIM

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VALOR DA CAUSA. RENÚNCIA DO CRÉDITO SOBRESSALENTE. CONSÓRCIO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. TEORIA DA CAUSA MADURA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. REFORMA DO ACÓRDÃO PARA PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos Declaratórios (Id. 8776076) opostos pelo Embargante ALFREDO UNRUH, em face de acórdão (Id.
8691106
)
que conheceu do seu Recurso Inominado interposto, mas negou-lhe provimento, nos seguintes termos: “Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO

PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de pagamento, dada a concessão da justiça gratuita, conforme art. 98, parágrafo 3º do CPC”.

O Acórdão objurgado leva em consideração que o proveito econômico a ser obtido com a demanda ajuizada ultrapassa o limite de alçada previsto pra uso da via sumaríssima, já que visa nulidade de contrato de consórcio n° 0005968207, no valor de R$ 500.000,00, com estorno de valor efetivamente pago pelo autor/embargante de R$ 69.612,72 (sessenta e nove mil, seiscentos e doze reais e setenta e dois centavos), além de danos morais.

Os embargos declaratórios visam sanar
omiss
ão
, uma vez que o Acórdão deixou de considerar que o valor pretendido se refere ao proveito econômico,
sendo que o embargante deixou claro em sua exordial que renunciava o crédito sobressalente que ultrapassasse o teto dos Juizados Especiais
, motivo pelo qual requer o julgamento do mérito da demanda.

Verifica-se que o Embargado, PAULO BENS CRÉDITOS FINANCEIROS LTDA – ME, apresentou Contrarrazões em Id. 9009356. Contrarrazões por CAIXA CONSÓRCIOS S.A. em Id. 9007113.

A priori
, insta consignar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

Com efeito,
verifica-se que esse é, de fato, o caso dos autos.
A demanda em análise trata de consórcio não contemplado, devendo ser averiguado o proveito econômico perseguido e não o valor total do contrato, conforme Enunciado 39 do FONAJE. Além disso, existe orientação expressa do embargante quanto a renúncia de eventual crédito sobressalente,
motivo pelo qual é devida a análise do mérito da presente demanda.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Examinemos:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 69562 - GO (2022/0259868-9) DECISÃO Cuida-se de recurso ordinário, interposto por SERRA DOURADA INVESTIMENTOS LTDA, com fundamento no art. 105, II, "b", da Constituição Federal, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos termos da seguinte ementa (fl. 169, e-STJ): MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DA 1ª TURMA RECURSAL DO JUIZADO. CONTROLE DE COMPETÊNCIA DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESCISÃO DO CONTRATO - PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS. VALOR DO CONTRATO QUE EXCEDE O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS - COMPETÊNCIA QUE DEVE SER EXAMINADA COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. [...] 1. O insurgente postula a concessão de segurança sob o fundamento de ilegalidade de ordem judicial, que indeferiu a tese de incompetência do Juizado Especial para julgar demanda que envolveria quantia superior ao permitido na Lei n. 9099/95. Com efeito, o Tribunal de origem negou a concessão da ordem postulada, ante a inexistência de ordem ilegal ou teratológica emanada da autoridade apontada como coatora, com fundamento no Enunciado 39 do FONAJE, verbis: [...]
2.4. Da análise dos autos, observa-se que apesar dos argumentos apresentados pelo impetrante, conforme entendimento jurisprudencial a atribuição do valor da causa deve corresponder à pretensão econômica da parte e não o valor do contrato, ainda que se trate de pedido de rescisão contratual.
2.4.1. Nesse sentido dispõe o Enunciado n.º 39, do FONAJE: "Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido."
2.4.2. Portanto, deve ser considerado o proveito econômico perseguido pelo autor/impetrado em função do inadimplemento contratual, que, no caso em tela, soma a quantia de R$ 34.315,58 (trinta e quatro mil trezentos e quinze reais cinquenta e oito centavos), que sem sombra de dúvida situa-se dentro do limite do valor de alçada do Juizado Especial Cível, sendo dessa forma, este o competente para o processamento e julgamento da causa, uma vez que o valor atribuído à causa está em consonância com o disposto no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95.
[...] 2.5. Com efeito, o art. 292 do CPC determina que o valor da causa nas ações a rescisão de ato jurídico corresponde ao valor destes negócios, mas a exegese que daí deve despontar é a de que se apenas parcialmente é o acordo impugnado, há de se privilegiar o proveito econômico buscado pela parte na demanda. [...] 2.6. Portanto, não há ilegalidade no ato impugnado, pois, a atribuição ao valor da causa baseia-se no proveito econômico pretendido pela parte e não do valor do contrato como argumenta a impetrante. 2.7. Assim se a pretensão inicial decorrente do inadimplemento contratual não exceder o valor de alçada permitido no âmbito do JEC (quarenta salários mínimos), é este o competente para processar e julgar a matéria, como ocorre no caso em exame. (fls. 174-176, e-STJ) O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ, segundo a qual o valor da causa deve ser estimado pelo autor em correspondência ao montante econômico do direito pleiteado, isto é, deve corresponder ao proveito econômico da demanda. A pretensão da parte não é modificação do negócio jurídico, mas o recebimento do valor do contrato inadimplido. Logo, o bem jurídico da vida pretendido tem valor econômico certo e estimado de forma imediata, tendo sido, assim, corretamente atribuído à causa, conforme inteligência do artigo 292, II, do CPC. [...] (STJ; RMS n. 69.562, Ministro Marco Buzzi, DJe de 27/10/2022.) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. 1 - ACÓRDÃO QUE APRECIOU A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA CONTRA A IMPETRANTE
. 2 - O VALOR DA CAUSA CORRESPONDE AO BENEFÍCIO ECONÔMICO DO BEM DA VIDA PRETENDIDO.
3 - DEVOLUÇÃO DOBRADA DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALOR ABAIXO DO TETO LEGAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO. 4 - ORDEM DENEGADA. 5 - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STFJ; AgInt no RMS n. 52.285/BA, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe de 29/6/2017) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CORRESPONDÊNCIA AO CONTEÚDO ECONÔMICO. ACÓRDÃO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem aplicou a jurisprudência pacífica desta Corte, qual seja, que o valor da causa extrai-se do benefício econômico pretendido por meio da tutela jurisdicional. Súmula 83/STJ. Precedentes. [...] 2. Nos casos de pedidos alternativos, o valor da causa será indicado com base no pedido de maior valor. Precedentes. [...]. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg no REsp 1088158/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 23/09/2015) (grifo nosso)

Assim, não há que se falar em incompetência no caso sob análise.

Dito isso,
constatada,
de fato,
a omissão,
estando o processo devidamente instruído, estabelecido o contraditório e ampla defesa,
com a devida intimação prévia da parte contrária,
aplico a teoria da causa madura preconizada no artigo 1.013, §3o, I, do CPC e passo ao mérito da lide, sem constituir supressão de instância.

Pois bem.

Tratando-se de típica relação de consumo, aplicam-se em favor do Autor as normas protetivas insculpidas no Código de Defesa do Consumidor, em especial os direitos básicos previstos no art. 6º desta lei, dentre os quais se insere o direito a ter acesso à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Compulsando os autos, constato que o conjunto probatório revela que a Recorrida/Embargada, CAIXA CONSÓRCIOS S.A., utilizou a promessa de facilitação do pagamento como atrativo na captação de consumidores que desejam adquirir um novo bem
por meio do vendedor requerido
. A toda evidência, é um método comercial que está sendo utilizado por vendedores credenciados de forma generalizada e que configura falha na prestação do serviço, na forma do art. 14, caput, do CDC.

Além disso, verifica-se que seria impossível exigir do autor prova de fato negativo, ou seja, de que o vendedor não fez a promessa de que a contemplação seria mais rápida que num consórcio padrão. Dessa maneira, incumbia à Ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado (art. 373, II, do CPC c/c art. 6o, VIII, do CDC), o que não o fez.

Nessa perspectiva, a teor do disposto no art. 138 do Código Civil: “são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio” e, no caso dos autos, diante da demonstrada falta de informação a respeito dos reais riscos que o negócio jurídico apresentava, especialmente no tocante ao modo e prazo de contemplação, resta evidenciado, aos olhos do Juiz, o vício de consentimento na celebração do negócio jurídico impugnado por erro substancial.
Assim, entendo devida a declaração de nulidade do contrato 0005968207, uma vez que constatado erro substancial na sua celebração.

Ademais, concluo que o autor foi vítima de publicidade enganosa (art. 37, §1o, CDC), sendo certa a falha na prestação de serviços,
estando caracteriza
da
a responsabilidade objetiva da fornecedora, motivo pelo qual entendo devida a restituição da quantia
investida no consórcio,
conforme comprovado no extrato de Id.
7408871
,
limitada a
o montante
de
R$ 56.480,00
(cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais)
,

referente
ao
teto dos juizados especiais.

Noutro giro, quanto ao pedido de indenização por danos morais, malgrado o STJ tenha pacificado entendimento de que o mero descumprimento contratual não enseja dever de indenizar, o caso sob análise apresenta contornos que transbordam a barreira do mero inadimplemento do contrato. O que se extrai dos autos é ato criminoso, que se investigado de forma efetiva se desdobraria em responsabilidade criminal, haja vista a flagrante violação dos direitos extrínsecos e intrínsecos da personalidade da parte Autora, com aviltamento de seu patrimônio e de sua honra.

Em razão disso, reconheço a lesão moral e o dever de indenizar,
mas deixo de fixar o valor em virtude da condenação
estar restrita a
o limite dos juizados especiais.

Assim, pelas razões expostas, o Acórdão vergastado deve ser corrigido para que,
onde se lê:

REDAÇÃO
DO
DISPOSITIVO DO
ACÓRDÃO ID.
8691106

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO

PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de pagamento, dada a concessão da justiça gratuita, conforme art. 98, parágrafo 3º do CPC.

Leia-se:

DISPOSITIVO REFORMANDO
O ACÓRDÃO ID.
8691106

Tendo em vista a renúncia do crédito sobressalente que ultrapassasse o teto dos Juizados Especiais, bem como constatada a falha na prestação de serviços e o vício de consentimento no negócio jurídico celebrado
, CONHEÇO
do recurso interposto por
ALFREDO UNRUH
e
LHE CONFIRO INTEGRAL PROVIMENTO
para reforma da r. sentença impugnada e, no mérito, aplicada a teoria da causa madura,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos, para:

a)
DECLARAR nulo o contrato de consórcio nº. 0005968207;
b)
CONDENAR a Recorrida, CAIXA CONSÓRCIOS S.A., a restituir ao Recorrente, ALFREDO UNRUH (CPF: 393.199.979-34) os valores por ele investidos, limitado ao montante de R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais), referente ao teto dos juizados especiais, sendo
acrescidos juros de mora de 1% a contar da citação e correção monetária a partir da data do pagamento. Não haverá incidência da cláusula penal e a taxa de administração deve levar em conta o período em que o Autor esteve com contrato ativo com a Ré, calculada sobre a quantia paga.
Sem condenações em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

Logo, constatada a omissão,
devem ser
julgados procedentes,
em sua integralidade,
os presentes Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos e lhes
CONFIRO INTEGRAL PROVIMENTO
, para o fim de corrigir a omissão apontada. Portanto, corrijo a decisão impugnada para que fique da seguinte forma:
DISPOSITIVO REFORMANDO ACÓRDÃO (ID.
8691106
)
: “
Tendo em vista a renúncia do crédito sobressalente que ultrapassasse o teto dos Juizados Especiais, bem como constatada a falha na prestação de serviços e o vício de consentimento no negócio jurídico celebrado
,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ALFREDO UNRUH
e
LHE CONFIRO INTEGRAL PROVIMENTO
para reforma da r. sentença impugnada e, no mérito, aplicada a teoria da causa madura,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos, para:

a)
DECLARAR nulo o contrato de consórcio nº. 0005968207;
b)
CONDENAR a Recorrida, CAIXA CONSÓRCIOS S.A., a restituir ao Recorrente, ALFREDO UNRUH (CPF: 393.199.979-34) os valores por ele investidos, limitado ao montante de R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais), referente ao teto dos juizados especiais, sendo
acrescidos juros de mora de 1% a contar da citação e correção monetária a partir da data do pagamento. Não haverá incidência da cláusula penal e a taxa de administração deve levar em conta o período em que o Autor esteve com contrato ativo com a Ré, calculada sobre a quantia paga.
Sem condenações em custas e honorários, ante o provimento do recurso
”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)